Tribunal: STF
Processo: ARE 1517581
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Miguel Italo Torres Prado e Nathanael Robson Prado do Nascimento opuseram embargos de declaração em face de ato decisório que negou provimento a recurso extraordinário.



    Aponta, em síntese, 1) contradição e omissão quanto à aplicação da repercussão geral; 2) omissão e obscuridade quanto à violação ao art. 5º, LVII, CF/88 (presunção de inocência). 



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Registro, preliminarmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para contraminuta, nos termos dos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, e à luz da orientação consolidada do Supremo (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes). 



    Estão ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal.



    No apelo extremo, o recorrente fundamenta o pedido de impronúncia em razão de alegado desrespeito ao devido processo legal. 



    A ausência de apreciação da matéria, nesse ponto, justifica-se em razão da inadmissão do recurso extraordinário, quanto a esse aspecto, com fundamento na sistemática da repercussão geral, como apontado pela decisão embargada.



    Ademais, em que pese a parte embargante alegue a existência de omissão e obscuridade quanto à violação ao art. 5º, LVII, CF/88 (presunção de inocência), não demonstra a efetiva ocorrência do vício apontado.



    Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente